Tribunal: TJDFT
Processo: 0758730-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO. ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO. ARTIGO 434 DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO CONTRAPOSTO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 1o réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou, solidariamente com 2o réu, a pagar ao autor/recorrido a importância de R$ 6.230,00 (seis mil, duzentos e trinta reais).
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios, a fim de o recorrido ajuizar ação rescisória de alimentos e consultoria de blindagem patrimonial. Pelo serviço, foi acordada a citada quantia de R$ 6.230,00 que foi paga mediante 1(um) depósito de R$ 3.230,00 e outros 2 (dois) depósitos de R$ 1.500,00. O recorrido narra que, a despeito de ter efetuado o pagamento integral, o recorrente e o 2o réu não cumpriram o pactuado.
4. Apresentada contestação e réplica, sobreveio a sentença de ID 48541879, posteriormente anulada pelo acórdão de ID 50374873.
5. Em novo julgamento, o Juízo de primeiro grau asseverou que: “Para que não haja dúvida sobre a correção do presente julgamento, serão consideradas como provas tão somente aquelas produzidas na fase de instrução (até o ID 156603026), o que exclui o inteiro teor do processo 0706262-66, juntado pelos réus em sede de recurso inominado interposto em face da sentença que fora anulada”.
6. Outrossim, o Juízo de origem concluiu que “(...)para comprovar a prestação do serviço, os réus juntaram o protocolo do ajuizamento da ação rescisória de alimentos pretendida pelo autor (ID 150169594) e informaram que o referido feito se encontrava na segunda instância, aguardando o julgamento de apelação. No entanto, a simples protocolização de petição não é suficiente para comprovar a prestação de serviços por parte do advogado, eis que tal demonstração é insuficiente para que se possa examinar se o serviço foi prestado com a qualidade mínima esperada nessa situação”.
7. Nas razões recursais, o recorrente afirma que a sentença é “extra petita”, pois ultrapassou os limites da causa de pedir, ao tecer considerações acerca da qualidade do serviço. Além disso, sustenta que houve a comprovação da prestação do serviço, consistente do ajuizamento da aludida demanda judicial. Argumenta que tais documentos não foram impugnados pelo recorrido em sede de réplica. Ao final, pede a improcedência do pedido formulado pelo recorrido, assim como pleiteia a procedência do pedido contraposto, a fim de condenar o recorrido ao pagamento de mensalidades de R$ 100,00 – do período compreendido entre 02.11.2021 e a data de prolação do acórdão.
8. Contrarrazões ao ID 53261815, na qual o recorrido argui preliminar de não conhecimento do recurso, diante de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede a manutenção da sentença.
9. Da preliminar. Princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar rejeitada.
10. O contrato anexado ao ID 48541855 prevê como objeto “(...)defender os interesses do contratante na propositura de ação rescisória de pensão alimentícia e consultoria de blindagem patrimonial”. Por sua vez, a cláusula primeira estabelece que “o contratado adentrará no processo de ação de alimentos em desfavor de F.S.M, na defesa do direito do contratante, a fim de que seja concedido o fim da prestação. O presente contrato abarca o acompanhamento da ação de natureza trabalhista até o 2o grau”.
11. Em contestação, foi anexado o documento de ID 48541871, pelo qual o recorrente e o 2o réu buscaram comprovar a prestação do serviço mediante a certidão de distribuição do processo no 0706262-66.2022.8.07.0006, perante o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho. A seu turno, o documento de ID 48541872, oriundo do Conselho Nacional de Justiça, atesta o protocolo de petição de apelação ao E. TJDFT.
12. Contudo, entendo por acertado o entendimento firmado na sentença, consistente no fato de que o recorrente e o 2o réu não se desincumbiram do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (artigo 373, inciso II, do CPC).
13. Nesse contexto, o artigo 434 do CPC dispõe que “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”, o que não ocorreu na espécie, na medida em que os citados documentos não provam cabalmente a execução do serviço nos termos em que foi contratado. Outrossim, a efetiva comprovação de que o serviço foi prestado deveria ter ocorrido no momento processual oportuno, qual seja, a contestação. Não tendo o recorrente e o 2o réu cumprido tal encargo, implementa-se a preclusão consumativa.
14. Quanto ao pedido contraposto, a despeito de o contrato prever, em sua cláusula quarta, o pagamento mensal de R$ 100,00 (cem reais), não pode o recorrente, conforme expressamente determina o artigo 476 do Código Civil, antes de cumprida sua obrigação, exigir o implemento da do outro contratante, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa.
15. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar suscitada pelo recorrido rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o 1o réu/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.